Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento no qual a parte recorrente sustenta que tem o direito líquido e certo de não recolher DIFAL nas saídas interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal, o que deve ser reconhecido liminarmente. Diz que, no entanto, o pleito suspensivo foi indeferido sem razão jurídica aceitável. Requer concessão de tutela de urgência e evidência. Esta é a suma da pretensão recursal. Indefiro o pedido formulado à guisa de tutela de evidência e urgência. A matéria em discussão, de natureza tributária, sem possibilidade de causação de danos irreversíveis ou de difícil reparação, deve ser apreciada em Colegiado até porque existe a probabilidade de entendimentos diferenciados sobre o alcance dos embargos de declaração em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Intime-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 07/10/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator